Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022349-02.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por EVANILSON MAGALHÃES DA SILVA.
O Instrumental foi protocolizado em 28/10/2020 e encaminhado concluso na mesma data.
Tendo em vista a ausência de comprovação do preparo recursal e, considerando o disposto no artigo 2.o, parágrafo único, da Portaria n.o 844-PRES, de 27/06/2018, os autos eletrônicos foram devolvidos à Secretaria da 2.a Câmara de Direito Privado a fim de aguardar o término do prazo legal para a demonstração do pagamento.
O Agravante anexou no ID. 64804956, em 03/11/2020, o comprovante de recolhimento do preparo.
No entanto, o Recorrente não observou o prazo do art. 2.o, paragrafo único, da Portaria n.o 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da RESOLUÇÃO n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, os quais estabelecem que deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o protocolo do recurso, sob as penas da lei.
Oportuno consignar que a contagem desse prazo não ocorre apenas em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo é exclisiva dos prazos processuais, consoante o paragrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.
Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora